Tribunal: TJBA
Processo: 8004592-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004592-62.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA Advogado(s): MARCO AURELIO CARVALHO GOMES, TAYNARA OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: B. A. M. e outros Advogado(s):MILLENA SOARES LEITE, RAPHAEL ANTONIO DOS REIS MADUREIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. LIMITAÇÃO DE SESSÕES TERAPÊUTICAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que determinou a cobertura de terapias multidisciplinares a menor diagnosticado com transtorno do espectro autista, afastando limitação de sessões. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não analisar a alegada limitação de sessões terapêuticas conforme normas da ANS. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. 4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara a controvérsia, ao reconhecer a abusividade da limitação de sessões de terapias especializadas prescritas para tratamento de transtorno do espectro autista. 5. A jurisprudência do STJ consolidou entendimento no sentido de que é indevida a limitação de sessões terapêuticas necessárias ao tratamento multidisciplinar de pacientes com TEA. 6. A alegação de necessidade de observância das diretrizes da ANS não configura omissão, pois a matéria foi apreciada sob fundamento suficiente para a manutenção da decisão. 7. A insurgência revela mero inconformismo da parte embargante, com intuito de rediscutir matéria já decidida, hipótese incabível na via eleita. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. É abusiva a limitação de sessões de terapias especializadas prescritas para o tratamento de transtorno do espectro autista." _____________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 27.06.2017; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 27.06.2017; STJ, REsp 2.064.964/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.02.2024; STJ, AgInt no REsp 1.900.671/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 12.12.2022; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 891.593/PR, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Terceira Turma, j. 17.02.2025. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração nº 8004592-62.2025.8.05.0000, em que figuram como Embargante UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA e como Embargado B. A. M. representado por sua genitora FRANCIELY PAIVA DE ARAUJO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas.